Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CEB. ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A legitimidade, uma das condições da ação, deve ser analisada pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção.
2. A ação de responsabilidade civil pode ser proposta por acionistas que representem 5% do capital social da sociedade, consoante o art. 157, § 4o, da Lei n. 6.404/1976.
3. A ação que busca anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, remete ao prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados da deliberação, nos termos do art. 286 da Lei n. 6.404, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
4. Incabível a responsabilização dos acionistas e administradores à míngua de lastro probatório quanto à atuação maculada por erro, dolo, fraude ou simulação.
5. Apelações conhecidas e não providas.